Tribunal: TJSP
Processo: 2338754-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. AGRAVO PROVIDO. Cobrança de débito pretérito do consumo de energia elétrica, a partir da lavratura do TOI. Primeiro, afasta-se o reconhecimento da prevenção ao Juizado Especial Cível. Ação anteriormente proposta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. AGRAVO PROVIDO. Cobrança de débito pretérito do consumo de energia elétrica, a partir da lavratura do TOI. Primeiro, afasta-se o reconhecimento da prevenção ao Juizado Especial Cível. Ação anteriormente proposta perante o Juizado Especial Civil em que houve homologação de desistência da inicial e extinção do feito, sem resolução de mérito. Ausência de impedimento para o ajuizamento da ação na Justiça Comum. Faculdade da parte. Competências distintas. Inaplicabilidade do art. 286, II, do CPC. Reconhecimento da prevenção afastado. E segundo, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Juízo de verossimilhança apoiado na prova documental. Inadmissibilidade da cobrança com ameaça de interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica. Medida reversível. Imposição de obrigação de fazer consistente na retomada do serviço público, em 05 dias (úteis), contados da intimação, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, limitada ao período de 30 dias. Precedentes do STJ e desta Turma julgadora. Confirmada a antecipação da tutela recursal.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.